Tribunal: TJMT
Processo: 0011290-95.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011290-95.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), V V G EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.756.937/0001-94 (APELADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (APELADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (APELADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO VERIFICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO
– ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI N. 14.230/2021 – JULGAMENTO DO TEMA N. 1.199/STF – APLICABILIDADE AO CASO

– DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS –
DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO
–SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Interposto o recurso dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Inexiste inovação recursal, quando
a conduta descrita na inicial continua prevista na LIA.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9
o
, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1
o
, §3
o
, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta
,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial (id. 195415220, págs. 01/12).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 não desconfiguram a ilicitude das condutas praticadas pelos Recorridos.

Aduz que, em virtude do princípio da continuidade típico-normativa, os atos praticados ainda são considerados ilícitos e puníveis nos termos do artigo 11, inciso V, da LIA.

Salienta que houve violação aos princípios da Administração decorrente da frustração de processo licitatório, com vistas a beneficiar terceiros (art. 11, V, da LIA) e que a conduta dos Apelados foi dolosa.

A pessoa jurídica Recorrida, V. V. G. Empreendimentos Ltda.-ME, apresentou contrarrazões à Apelação, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a sua intempestividade. No mérito, defende a manutenção da sentença (id. 195415240, págs. 01/25).

O Recorrido Roberto Ângelo de Farias apresentou contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, bem assim por inovação recursal, quanto à suposta violação ao princípio da continuidade típico-normativa, pois não foi feito qualquer pedido de alteração da capitulação dos fatos. No mérito, rebateu a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso (id. 195415241, págs. 01/31).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 196119162, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual
,

contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta
,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação de Improbidade Administrativa, contra Roberto
Ângelo de Farias, Prefeito do Município de Barras do Garças, à época, a empresa
V. V. G. Empreendimentos Ltda.-ME, os Vereadores
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade da Silva
e
Júlio César Gomes dos Santos, alegando que
o Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhou projeto de Lei ao Poder Legislativo local, com a finalidade de obter autorização para efetuar doação de imóveis à
empresa Requerida
, atuante no ramo de pré-moldados de concreto armado, em série e sob encomenda.

Apontou, na inicial, que, atendendo ao pedido da empresa Requerida, o Projeto de Lei n. 068/2013 tramitou no Legislativo, cujo objeto era a autorização legislativa para doar à pessoa jurídica a titularidade dos Lotes ns. 01, 02, 09 e 10, Quadra IND 1/7, com área total de 10.800 m
2
, localizado no Distrito Industrial, do referido Município, sem qualquer critério de escolha e destinação à beneficiária.

Narrou que a Câmara de Vereadores, à unanimidade, aprovou o projeto que recebeu o número de Lei n. 3.425/2013, autorizando o Prefeito a doar à citada empresa os terrenos que compunham o patrimônio do ente público municipal, sem demonstração de interesse público, sem procedimento licitatório, sem critérios objetivos, ferindo a impessoalidade e isonomia que devem orientar a Administração.

No curso do processo, o Julgador
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva dos Requeridos
Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Júlio César Gomes dos Santos, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo César Raye de Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa e Weliton Andrade da Silva (id. 195415176, págs. 08/11).

O Ministério Público Estadual interpôs o RAI n. 1015360-43.2021.811.0000 que foi desprovido, à unanimidade (id. 195415182, págs. 03/12).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão formulada na inicial, nos termos do art. 17, § 11, da LIA, em face da inexistência de ato de improbidade administrativa. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de não conhecimento do Apelo, suscitadas pelos Recorridos.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo, por Intempestividade

A Apelada, V. V. G. Empreendimentos Ltda.-ME, defendeu o não conhecimento do Recurso, ao argumento de que fora protocolado intempestivamente.

Sabe-se que, nos termos do a
rtigo 1.003, § 5
o
, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do Apelo é de 15 (quinze) dias úteis. Veja-se:

Art. 1003. (...).

§ 5
o
- Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

O Ministério Público, de acordo com o artigo 180, do CPC, goza do prazo em dobro para a interposição do recurso de apelação,
in verbis
:

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, §1º.

Da análise da aba “expedientes”, no sistema PJe do Primeiro Grau, verifico que o sistema registrou ciência para o Ministério Público, quanto à sentença, no dia
21/08/2023
e o prazo final para a interposição de recurso era o dia
06/10/2023
. Veja-se:

Dessa forma, em vista de a Apelação ter sido protocolada em 05/10/2023, é manifesta a sua tempestividade.

Sendo assim, rejeito da preliminar de não conhecimento do Apelo, por intempestividade, suscitada pela empresa Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo, por Ausência de Dialeticidade e por Inovação Recursal

O Apelado, Roberto Ângelo de Farias, defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, bem assim por inovação recursal, porque a tese de violação ao princípio da continuidade típico-normativa não fez parte da inicial e sequer foi feito qualquer pedido de alteração da capitulação dos fatos.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante afirma que os Recorridos agiram com dolo. Veja-se:

Entretanto, conforme visto acima, o
STJ
firmou entendimento pela possibilidade de configuração do ato de improbidade quando há a presença do
dolo genérico
, esclarecendo que o
STF
ao julgar o Tema 1.119, não fez distinção quanto ao tipo genérico ou específico, exigindo tão somente a presença do: “
elemento subjetivo – DOLO
”.

Desta feita,
o dolo na conduta dos apelados
se encontra amplamente comprovado de acordo com os fatos narrados e os documentos juntados, atribuindo-se a Roberto Ângelo de Farias, enquanto no exercício de cargo público eletivo de Prefeito do Município de Barra do Garças, o ato de realizar doação de imóvel pertencente ao ente público para pessoa jurídica de direito privado, de forma manifestamente ilegal, desconsiderando a imprescindibilidade do processo de licitação e do interesse público.

As evidências demonstram incontestavelmente que o ex-prefeito encaminhou ao Legislativo Municipal, agindo com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ímprobo praticado, o referido projeto de lei para formalização da doação, que posteriormente aprovado, ocorreu por meio da Lei Municipal nº 3.425/2013.

De igual forma, a empresa beneficiária, VV Empreendimentos LTDA-ME, requereu administrativamente a doação dos lotes junto ao município sem oferta de qualquer estudo de viabilidade econômica do empreendimento ou atribuição de qualquer contrapartida, incorporando ao seu patrimônio bens recebidos de forma manifestamente ilegal, no valor atribuído à época de R$ 56.700,00 (Cinquenta e seis mil e setecentos reais).

Diante do exposto, resta demonstrado que os apelados praticaram conduta passível de enquadramento no art. 11, inciso V, da Lei 8.429/92, alterada pela Lei 14.230/2021. (Sic).

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Da mesma forma, não prospera a tese de inovação recursal, já que a tese do Apelante é que as alterações da Lei n. 14.230/2021 não afastaram a possibilidade de condenação dos Apelados pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que as condutas descritas na inicial continuam previstas na LIA.

Ademais, como se sabe, a parte requerida se defende dos fatos e não da capitulação legal.

Dessa forma, a alegação de que as condutas dos Apelados configuram ato ímprobo, porque houve frustração de processo licitatório, com vistas a beneficiar terceiros, não configura inovação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, levantada pelo Apelado, Roberto Ângelo de Farias.

Do Mérito

É sabido que a Lei n. 14.230/2021 alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992 e, por isso, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente caso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que, de fato, o Recorrido Roberto Ângelo de Farias, então Prefeito do Município de Barra do Garças/MT, encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores, com vistas a realizar a doação de imóveis pertencentes ao ente público à pessoa jurídica
V. V. Empreendimentos Ltda.-ME.

O Projeto de Lei foi aprovado, originando a Lei n. 3.425/2013, que teve a seguinte redação:

O Prefeito Municipal de Barra Do Garças, Estado de Mato Grosso,
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a doar a empresa
VVG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
, inscrita no CNPJ sob o nº 17.756.937/0001-94, a titularidade dos lotes 1, 2, 9 e 10 quadra IND 1/7, Distrito Industrial com área total de 10.800,00 m
2
, tendo sido o mesmo avaliado em R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais), pertencente à Municipalidade, a ser desmembrado da matrícula n
o
25590 do CRI local, conforme Memorial Descritivo e Mapa da área em anexo.

Parágrafo Único.
O imóvel objeto da presente doação destina-se à instalação da sede da empresa, cuja atividade econômica principal é a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, sem série e sob encomenda.

Art.

2º
A empresa terá o prazo de 02 (dois) anos, para cumprir integralmente a destinação do imóvel a que se refere o artigo anterior, sob pena de sua reversão ao patrimônio Público Municipal.

Art. 3

º
O donatário não poderá alienar o imóvel pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Art. 4º
As despesas decorrentes da transferência do imóvel correrão por conta exclusiva do donatário.

Art. 5º
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Barra do Garças/MT, 06 de setembro de 2013.

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

Prefeito Municipal (Sic).

Na Mensagem n. 068, de 21 de agosto de 2013, do Recorrido Roberto Ângelo de Farias, que deu origem à mencionada Lei, assim constou:

(...) A presente Mensagem encaminha para a apreciação dos Senhores, o Projeto de Lei em anexo, visando a doação à empresa
VVG EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
, a titularidade dos lotes 1, 2, 9 e 10 quadra IND 1/7, Distrito Industrial com área total de 10.800,00m
2
, destinado à instalação da sede própria da empresa, cuja atividade econômica principal é a fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, sob encomenda.

Importante salientar que a relevância da implantação de mais um empreendimento em nossa cidade, pois gerará mais renda e empregos, beneficiando indiretamente toda a população barragarcence.

Como o donatário não dispõe de imóvel para tal finalidade e não possui recursos financeiros para adquirir através de compra, e, como a área apresentada vem suprir a necessidade, vez que se encontra em boa localização e de fácil acesso é que recorremos aos Nobres Edis solicitando a sua aprovação. (...).

É certo que a referida doação contrariou os preceitos da Lei n. 8.666/1993, uma vez que não foi precedida de licitação, e o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa.

Sobre a alienação de bens públicos, a Lei n. 8.666/1993 assim dispõe:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado
, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I -
quando imóveis, dependerá
de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e,
para todos
, inclusive as entidades paraestatais, dependerá
de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência
, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i; (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; (Incluída pela Lei nº 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição; (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares), para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; (Incluído pela Lei nº 11.952, de 2009).

(...)

§ 4º A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;
(Destaquei).

Vê-se, portanto, que a ilegalidade da doação é manifesta, inclusive a Lei Municipal que a autorizou foi declarada inconstitucional pela ADI n. 4889/2015.

Ocorre que o
artigo 10, da LIA, sofreu significativa alteração, com o advento da Lei n. 14.230/2021, já que o elemento “culpa” foi excluído,
in verbis
:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação
ou omissão
dolosa
, que
enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). (Negritei).

Nota-se que, atualmente só se pode caracterizar a improbidade por prejuízo ao erário, por dolo, vontade consciente de causar prejuízo, e, ainda assim, é necessária a prova de perda patrimonial efetiva, como se extrai do § 1
o
do artigo 10 da LIA, em sua nova redação:

§ 1º - Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, é possível constatar que, embora o Ministério Público Estadual, alegue que o Apelado Roberto Ângelo de Farias, Prefeito, à época, agiu ilicitamente, ao encaminhar Projeto de Lei para realizar a doação de imóveis público a terceiros, sem prévia licitação e sem que houvesse a demonstração do interesse público, é certo que não produziu provas de que, efetivamente, ocorreu dano ao Município de Barra do Garças.

Aliás, a inexistência de dano ao erário é incontroversa, posto que houve a concessão da liminar na ADI n. 4889/2013 e, posteriormente, o pedido foi julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei n.
3.425/2013.

Não bastasse isso, o Ministério Público Estadual não comprovou o dolo específico dos Recorridos em causar dano ao erário municipal, locupletar-se ou até mesmo aferir vantagem política, pelo contrário, o que se denota dos autos é que o Apelado, Roberto Ângelo de Farias, reproduziu uma praxe em cidades do interior, com vistas a implementar a geração de empregos e renda à população local, com a doação de bens públicos.

Na verdade, a conduta do Apelado, Roberto Ângelo de Farias, indica despreparo, falta de conhecimento, negligência, inabilidade, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1
o
, §2
o
, da Lei n. 8.429/1992.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1
o
, §3
o
, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem que haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 1º - (...).

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados ao Apelado, Roberto Ângelo de Farias, não configuram ato de improbidade administrativa, porque não agiu com o intuito específico de causar dano ao erário.

Deve-se registrar que a doação foi baseada em Lei aprovada pela Câmara de Vereadores do Município.

Ressalto que o fato de o Apelado, Roberto Ângelo de Farias, não ter observado a obrigatoriedade de realização de processo licitatório, o que, a princípio, configuraria ato ímprobo, descrito no artigo 11, inciso V, da LIA, com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, no meu entendimento não justifica a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, na medida que se encontra ausente o dolo.

Ressalto que mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Dessarte, não havendo prova do dolo, não há falar em improbidade, por violação aos princípios da Administração Pública, a teor do § 1
o
do artigo 11. Veja-se:

§ 1º - Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006,
somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.
(Destaquei).

Nessa quadra, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, descrita nos artigos 9
o
, 10 e 11, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração de que os Requeridos, ora Apelados, agiram com dolo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO À PARTICULAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM DECORRÊNCIA DE IMUNIDADE PARLAMENTAR – ACOLHIDA – MÉRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS, 10, III E 11, II, DA LEI N. 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO

– TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DO INCISO II DO ART. 11, DA LIA PELA LEI Nº 14.230 /21 – ROL TAXATIVO –

CONDENAÇÃO AFASTADA – INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AOS RÉUS – TERCEIRO BENEFICIADO - NÃO COMPROVADA A INDUÇÃO OU CONCORRÊNCIA DOLOSA NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 600.063/SP, em sede de repercussão geral, "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos".

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída à Apelante tipificada no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429 /92 foi revogada pela Lei nº 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

4
. In casu
, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei nº 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público.

5. Com a nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a sujeição ao dever de probidade se estende a terceiros que induzam ou concorram dolosamente, para a prática de ato administrativo, cuja responsabilização é permitida apenas se comprovada a participação para a prática do ato de improbidade, sendo excluída a previsão de responsabilização daquele que se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. (N.U 0007728-78.2015.8.11.0004, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/03/2023, publicado no DJE 30/03/2023). (Negritei).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - NORMA MATERIAL - RETROATIVIDADE BENÉFICA - NORMA PROCESSUAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍTICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - VEREADOR - INDENIZAÇÕES DE VIAGENS NÃO RELACIONADAS AO MANDATO ELETIVO - PROVA INSUFICIENTE - ATOS IMPROBOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21, em benefício dos réus, na ação de improbidade administrativa.

2. As normas processuais orientam-se pela teoria dos atos isolados, pelo que os atos processuais são analisados separadamente, permitindo determinar a lei que os rege.

3. A partir da Lei nº 14.230/21, o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa é o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
(TJMG - Ap Cível/Remessa Necessária 1.0116.16.001774-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). (Destaquei).

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do Apelo, suscitadas pelos Apelados e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024